Tribunal: TCU
Processo: 001.337/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela pensionista Vilma Lucia Fonseca Mendoza, buscando reverter o julgamento pela ilegalidade do ato de pensão militar emitido pelo Comando do Exército, proferido no Acórdão 1.952/2022-TCU-2a Câmara, que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Pedido de Reexame interposto por Vilma Lucia Fonseca Mendoza contra o Acórdão 1952/2022-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Bruno Dantas). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/92 c/c o art. 286 do RI/TCU, conhecer do Pedido de Reexame em análise para, no mérito, dar-lhe provimento a fim de tornar insubsistente o Acórdão 1952/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. considerar legal e ordenar o registro do ato de pensão militar concedido a Vilma Lucia Fonseca Mendoza; 9.3. dar ciência sobre o presente acórdão à recorrente e ao Comando do Exército, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.